Tribunal: TJDFT
Processo: 0714275-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714275-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VINÍCIUS DOS REIS MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS DESTINADO AO PRÓPRIO CONSUMO. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO DE TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006 quando, do conjunto probatório, constata-se que o apelante trazia consigo, porções de drogas para fins de difusão ilícita. 2. Os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando ratificados em Juízo, no âmbito do devido processo legal, e corroboradas por outros elementos de convicção, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ainda que não seja expressiva a quantidade de maconha apreendida com o acusado (31,32g – trinta e uma gramas e trinta e duas centigramas), seu acondicionamento em porções menores, envoltas em trouxas de plástico independentes, indica sua destinação à traficância ilícita. Outrossim, com o acusado foi encontrado considerável montante em dinheiro fracionado, o que evidencia a proveniência do tráfico de drogas. 4. Os inquéritos e ações penais em curso podem afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a dedicação do agente às atividades criminosas, de modo a impedir o preenchimento dos requisitos cumulativos trazidos pelo art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para o reconhecimento de tal causa de diminuição de pena. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a aplicação da causa de redução da pena no patamar máximo de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que é réu primário e que ações penais em curso não são suficientes para configurar os maus antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025